Tribunal: TJMT
Processo: 1005168-51.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005168-51.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS LEONEL FLORES DE MORAES - CPF: 930.463.831-34 (APELANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JOÃO PEDRO BATALHA REIS (APELANTE), WELLINGTON MARTINS ARAÚJO (APELANTE), GABRIELA VIEIRA FLORES PEIXOTO DA SILVA - CPF: 721.891.691-00 (VÍTIMA), Isa Keila do Amaral Vieira Peixoto da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA PRATICADAS NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. DECOTE DO ELEMENTO MOTIVOS DO CRIME NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SENTIMENTO DE POSSE EM RELAÇÃO À VÍTIMA –
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Inviável acolher o pedido de absolvição por ausência probatória, uma vez que há nos autos provas coesas indicando que o apelante praticou vias de fato e violência psicológica contra a vítima, sua ex-esposa, desferindo xingamentos, empurrões e puxões de cabelo.

2. Verifica-se que a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
se mostrou idôneo, na medida em que o sentimento de posse e controle sobre a vítima não é ínsito ao tipo penal em estudo (violência psicológica). Outrossim, considerando que a circunstância
“sentimento de posse e controle sobre a vítima”
, não raras vezes, é sopesada em julgados a título de motivo torpe e/ou agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal, a valoração negativa do subelemento “motivos do crime” do artigo 59 do Código Penal, sobre os mesmos fundamentos, mostra-se idôneo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FER
NANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação que fora interposto pelo apelante
MARCOS LEONEL FLORES DE MORAIS
, condenado pela prática da infração penal de vias de fato e pelo crime de violência psicológica contra a mulher, cujo montante resultou na pena definitiva de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e
100 (cem) dias-multa, de um trigésimo do maior
salário mínimo
mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP) e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples.

Irresignada, a Defesa, nas razões recursais (ID 202278980), pleiteia a reforma da sentença, argumentando que as provas reunidas no curso do processo
são insuficientes para fundamentar a condenação
, requerendo, por isso, a
absolvição
.
Alternativamente
, requer a readequação das circunstâncias judiciais, afastando a valoração negativa quanto aos motivos do crime.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (ID. 202278980).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (ID 207374160):

Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Absolvição – Descabimento – provas dos autos são fortes e uníssonas no sentido de comprovar que
houveram
agressões mútuas entre o apelante e a vítima. 2) Dosimetria da pena. Sentimento de posse e controle sobre é inerente ao tipo penal. Impossibilidade – Previsão normativa de caráter penal não prevê em sua forma elementar a posse e o controle sobre a vítima de sexo feminino. Circunstância judicial do motivo do crime sopesada desfavorável ao apelante, devidamente fundamentada. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
Marcos
Regenold
Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024